Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. O acervo probatório indica que o agravante possui padrão de vida elevado e possui meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
4. Na hipótese, a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante não compromete o seu sustento, nem de sua família.
5. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
6. Recurso conhecido e não provido.